Tribunal: TJMT
Processo: 1013518-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013518-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 483.459.461-00 (AGRAVANTE), DEIVID RECH DA SILVA - CPF: 750.159.001-04 (AGRAVADO), SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.569.281-02 (AGRAVADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ADVOGADO NÃO INTIMADO DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO – ATO PROVOCADO – §1o. DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO No. 03/2018 DO TJ/MT/TP QUE VISA RATIFICAR ATOS PRATICADOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS – INDEFERIMENTO DA REABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DE ROL DE TESTEMUNHA – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 21 da Resolução n. 03/2018 prevê que o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. Não o fazendo, a ausência de intimação não é culpa da Judiciário.

Cabe ao Juiz, nos termos do §1o., da norma acima, intimar o advogado para regularizar sua habilitação nos autos, sob pena de tornar inexistente os atos praticados. Contudo, a regra não alcança atos não praticados, por inércia do próprio advogado, em não se habilitar.

Se não bastasse, após a prolação da decisão, no qual o advogado alega não ter sido intimado, verifica-se que o patrono acessou os autos por várias vezes, tendo ciência da decisão, do prazo e até o momento não se regularizou nos autos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE,
contra decisão proferida nos autos da Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais, com Pedido de Tutela Emergencial, no 1005227-69.2017.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, determinando a habilitação de advogado nos autos e deferiu reabertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas.

O agravante explica que na data de 05/09/2.019, o procurador do 1o Agravado apresentou aos autos substabelecimento sem reservas de poderes, conferidos ao Dr. Leonardo Santos de Rezende.

Na data de 19/09/2019, o juiz “a quo” proferiu decisão designando audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2020, fixou prazo de cinco dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, determinou que os autores comprovassem o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 cada bem como a liquidação total do avençado no contrato, relativo a compensação dos cheques utilizados para pagamento do contrato, inclusive o documento da outorga definitiva da cessão total perante o órgão DNPM, na forma descrita na cláusula terceira do contrato, no prazo de 5 dias.

Às vésperas da audiência, em 03/02/2020, o 1o agravado peticionou nos autos alegando ausência de intimação dos novos patronos, e ainda, requereu a devolução do prazo, arrolando testemunhas intempestivamente.

Explica que o juízo “a quo” acatou e redesignou a audiência, acolhendo as alegações formuladas pelo primeiro agravado quanto à ausência de intimação aos novos patronos do mesmo, bem como acerca da devolução do prazo para apresentação do rol de testemunhas.

Pelo agravante foi interposto Embargos de Declaração, que foi acolhido parcialmente; entretanto, determinando que o advogado Dr. Leonardo Santos de Resende, proceda à sua habilitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos atos praticados e deferiu a reabertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas.

Defende o agravante que é obrigação do advogado proceder a própria habilitação processual, segundo a resolução TJ-MT/TP no. 3, de 12 de abril de 2018,

em seu artigo 21. Portanto, não tem guarida a alegação de não ter sido intimado a respeito da decisão.

Aduz que a irresponsabilidade do novo patrono do 1o agravado, em não se habilitar no processo, conforme determina a regra acima, prejudicou o andamento processual, causando a redesignação da audiência.

Adiante, defende a inércia do segundo agravado quanto à decisão acerca das questões de fato e de direito controvertidas e das provas, pois, devidamente citado, deixou escoar o prazo para apresentação das provas que pretendiam produzir.

A respeito do pedido liminar, aduz que está prejudicado ante à decisão agravada, vez que todas as vezes cumpriu os prazos determinados pelo juízo “a quo”, ao contrário dos agravados.

Ainda pondera: “há de se ressaltar que desde o cancelamento da audiência que era para ter ocorrido impreterivelmente na data anteriormente marcada, já se passaram quase 05 (cinco) meses, sendo que consequentemente o agravante vem sendo prejudicado com a demora do processo.”.

Por fim, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, suspendendo os autos principais, até a decisão final do agravo; no mérito, que seja reformada a decisão agravada, que não acolheu os pedidos do agravante.

A liminar foi indeferida (id. 48179485).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 49954479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é decisão proferida nos autos da Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais, com Pedido de Tutela Emergencial, no 1005227-69.2017.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, determinando habilitação de advogado nos autos e deferiu reabertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas.

Pois bem.

Antes da análise do mérito do recurso, necessário um retrospecto dos fatos:

A primeira decisão relevante a destacar, é a proferida no dia 19/09/2.019, a qual concedeu prazo de 05 (cinco) dias para apresentar o rol de testemunhas, juntada do comprovante de repasse da quantia de R$ 20.000,00, bem como, a liquidação total do avençado no contrato e declinar qual a forma de pagamento do contrato, (id. 23860736).

Aos 03/02/2020, o agravado peticionou nos autos informando a não intimação dos novos patronos do agravado, requereu devolução do prazo para indicação do rol de testemunha e da juntada relativa a compensação dos cheques, (id. 28792193, dos autos originários).

Na audiência designada para o dia 06/02/2010 abriu-se o termo e constou a seguinte decisão:

“Considerando a não intimação do atual patrono do primeiro requerente, bem como o pedido de pedido de dilação de prazo constantes no petitório de id. 28792193, hei por bem redesignar o presente ato para o dia
19 de maio de 2020 às 15h30
. Quanto a alegada intempestividade da peça impugnatória, vê-se que a razão está com a parte requerida, uma vez que conforme certidão sob o Id. 16914267 o prazo para apresentação de impugnação a contestação já havia escoado. Ato contínuo, considerando a juntada de novos documentos e rol de testemunhas após o despacho saneador, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes se manifestem”. (id. 29304248).

No dia 13/02/2.020, a parte agravante interpôs Embargos de Declaração, defendendo a obrigatoriedade do advogado em proceder à própria habilitação processual, pedindo o efeito infringente e reforma da decisão da audiência.

Posteriormente, o agravado, aos 14/02/2.020, requereu a oitiva de novas testemunhas e juntada de documentos, (id. 29267280).

Aos 26/02/2.020, a parte agravante peticionou nos autos requerendo o desentranhamento de documentos juntados, reconhecimento da intempestividade do rol de testemunhas do primeiro autor e que as testemunhas Edmar e Nilson sejam declaradas impedidas de prestar depoimento, (id. 29612192). Em seguida, peticionou requerendo urgência na análise dos Embargos de Declaração, de id. 29226477, na data de 13/02/2020.

Sobreveio a decisão agravada,
nos seguintes termos:

“Pois bem.

O art. 21 da Resolução no. 03/2018 do TJ-MT/TP, prevê que:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”

Contudo, o § 1o, do mencionado artigo, dispõe que:

§ 1o. Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração, determinando que o advogado Dr. Leonardo Santos de Resende, proceda sua habilitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Ainda, defiro a reabertura do prazo para apresentação de rol de testemunhas, a ser junta juntando nos autos no mesmo prazo supra concedido.

Considerando os termos das Portarias-Conjunta no. 247/2020 e no. 343/2020 – PRES-CGJ, que por medidas de prevenção no contágio pelo COVID-19, determinou a suspensão do atendimento presencial no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, a audiência designada nos autos restou automaticamente cancelada.

Intime as partes para informar se concordam em realizar audiência por videoconferência, no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte requerida deverá comprovar a distribuição das cartas precatórias expedidas para inquirição das testemunhas Fernando Alécio Costa e Fábio Alex Monteiro Roder.

Após, conclusos para designação de audiência de instrução.”.

Veja-se que embora já existam outras decisões e petições nos autos, a decisão agravada está vinculada aos Embargos de Declaração, proferidos após a redesignação da audiência, face a não intimação do advogado do agravado, redesignação de audiência e reabertura de prazo para juntada de rol de testemunhas.

Pois bem.

Após o cotejo dos autos, tenho que o recurso comporta parcial acolhimento, pelas seguintes razões.

Quando da juntada da petição de substabelecimento, a parte não procedeu à devida habilitação no processo eletrônico, conforme determina o artigo 21, da Resolução no. 03/2018, do TJ/MT/TP, vejamos:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Em pese a disposição do §1o., da regra acima, o fato é que não é causa de suspensão ou de renovação de prazo, mas,sim de não conhecimento dos atos praticados e não atos não praticados, ou seja, não juntada do rol de testemunhas.

Trago a colação a redação do § mencionado alhures:

“§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo
, sob pena de não conhecimento dos atos
praticados
pelo advogado
. ”.

(destaquei)

A inércia do advogado em não se habilitar adequadamente nos autos, e, em consequência, a não intimação, não é motivo para concessão de reabertura de prazo, pois, foi ele quem deu causa.

Ainda, a esse respeito, embora o advogado não tenha se habilitado regularmente nos autos, depreende-se da aba existente no pje: “acesso de terceiro/advogado ou procurador” que, desde 08/10/2019 (seguidos dos dias 10/10/2019, 14/10, 01/11, 20/12, 17/01, 21/01) o advogado, Dr. Leonardo Santos de Resende, teve acesso a decisão de id. 29304248, que designou data da audiência de deferiu prazo. Somente aos 03/02/2019, sem se habilitar peticionou novamente nos autos, requerendo redesignação e dilação de prazo.

Além da inércia em não se habilitar, a inexistência de causa de renovação de prazo, reconheço a ciência inequívoca do advogado da parte que acessou por diversas vezes o processo eletrônico, não regularizou a situação, aguardando poucos dias antes da audiência para peticionar nos autos.

Entretanto, não se pode perder de vista que o Processo Civil contemporâneo vem afirmando, cada vez com maior ênfase, o princípio da verdade real, pelo que o julgador não deve se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe deferir e determinar a produção de quaisquer provas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, inclusive inquirindo testemunhas, a seu critério.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para

manter a determinação de habilitação do advogado nos autos, sob pena de não conhecimento dos atos praticados, contida na decisão agravada;
entretanto
, reconheço a ciência inequívoca do advogado quanto dos acessos ao processo eletrônico, razão pela qual, deve ser
indeferida a reabertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas,
ressalvada a possibilidade do juízo, analisar se há a extrema necessidade da produção da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020